Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DO EDITAL QUE CONVOCOU O IMPETRANTE PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICAPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. DIMINUIÇÃO DO QUANTITATIVO DE CONVOCADOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.

1. Está inserido no âmbito da discricionariedade da Administração a escolha sobre o momento de convocar os candidatos do concurso para o cargo de Policial Militar, aprovados nas etapas anteriores, para participar do curso de formação, bem como o respectivo quantitativo. A superveniência da pandemia do vírus Covid-19, os cuidados necessários para evitar a transmissão do vírus e as exigências impostas pela legislação editada nesse período de contingência, são motivos mais do que suficientes para justificar a revogação do ato de convocação de 726 candidatos e a expedição de novo ato reduzindo o quantitativo de 500.

2. Restou configurada a observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos elementos da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, não havendo de se falar em ilegalidade do ato.

3. A convocação para apresentar os documentos necessários para participar de curso de formação, que se trata de etapa classificatória do concurso público para o cargo de Policial Militar, não tem os mesmos efeitos do ato de nomeação e não gera direito à posse.

4. Apelação não provida.